Tribunal: TJDFT
Processo: 0747009-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS NA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que julgou preclusa a análise de pedido de concessão de indulto, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos objetivos na data-base prevista no Decreto Presidencial no 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos exigidos pelo Decreto no 11.302/2022 para concessão do indulto da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto é causa de extinção da punibilidade prevista nos artigos 84 da Constituição Federal e 107 do Código Penal, concedida por decreto presidencial.
2. Os requisitos objetivos para concessão do indulto devem estar integralmente satisfeitos na data-base fixada pelo decreto, qual seja, 25/12/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 exige o preenchimento dos requisitos objetivos na data-base de 25/12/2022, sendo incabível sua concessão com base em cumprimento posterior dos requisitos.
Dispositivos legais citados: Art. 84 da Constituição Federal; Art. 107 do Código Penal; Art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022.